Tribunal: STF
Processo: Rcl 60454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0002469-03.2014.5.02.0081 e da Ação Civil Pública nº 0000108-81.2012.5.02.0081, processos que tramitam conjuntamente em razão da conexão. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625.



    2. Narra que, na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho objetivou apurar se a ora reclamante coadunava com a exploração da mão de obra de trabalhadores em condição análoga a de escravo, atribuída à oficina de costura (Dorbyn Fashion de Roupas Ltda.) com a qual mantinha contrato de confecção de roupas. Por sua vez, na ação anulatória, a ora reclamante buscou afastar as multas administrativas a título de dano moral coletivo que lhe foram atribuídas ao ser responsabilizada por atos ilícitos da oficina subcontratada devido à ilicitude da terceirização da atividade-fim.



    3. Em que pese a gravidade do ato ilícito atribuído à empresa Dorbyn, o qual implicou a inserção do nome da ora reclamante na denominada “lista suja de trabalho escravo”, defende a parte reclamante ser inconstitucional “atribuir responsabilidade direta à empresa varejista pela prática do ato ilícito praticado por empresas da cadeia produtiva que lhe fornecem produtos, em razão de uma concepção de que haveria relação direta de emprego da ora reclamante com os trabalhadores resgatados, com base no entendimento da ilicitude da terceirização da atividade-fim, e por consequência de uma subordinação estrutural e de uma relação de dependência econômica entre empresas, ainda que, como já se disse, a própria indústria prestadora de serviços tenha assumido a responsabilidade pelo ocorrido e assinado a carteira de trabalho dos trabalhadores resgatados, e pago os débitos trabalhistas respectivos”.



    4. Afirma que as decisões reclamadas se limitaram a julgar a licitude da terceirização de atividade-fim; isto é, restringiram-se a analisar a relação comercial entre a ora reclamante e a indústria de confecção, e não a relação entre trabalhador e franqueadora. 



    5. Assevera que a autoridade reclamada declarou: (i) a ilicitude da terceirização da atividade-fim; (ii) a relação de dependência econômica entre as Casas Pernambucanas e a empresa Dorbyn; (iii) que a reclamante exercia controle e gestão sobre todas as atividades de produção; (iv) que a empresa Dorbyn não tinha capacidade produtiva autônoma; (v) a obrigação da reclamante de zelar e fiscalizar aquele que contratou; (vi) que estaria configurada a relação de emprego entre os trabalhadores resgatados e a reclamante, invocando o princípio da primazia da realidade, bem como regras de distribuição de ônus probatório.



    6. Sustenta, em síntese, que: (i) nos paradigmas apontados, o STF tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT; (ii) a desconsideração da validade de contrato de prestação de serviço firmado entre pessoas jurídicas viola a autoridade das decisões desta Corte.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    9. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, sob a minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    10. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    11. No RE 958.252, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    12. Em 15 de abril de 2020, no julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    13. Por último, no julgamento da ADI 5.625, em sessão realizada em 28.10.2021, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese: “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (redator para o acórdão o Min. Nunes Marques).



    14. Nas demandas como as acimas citadas, que envolvem o Direito do Trabalho, venho reiterando os seguintes vetores que orientam as minhas decisões: (i) garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho; (ii) preservar o emprego e aumentar a empregabilidade; (iii) formalizar o trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade; (iv) melhorar a qualidade geral e a representatividade dos sindicatos; (v) valorizar a negociação coletiva; (vi) desonerar a folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade; e (vii) acabar com a imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho, em uma cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas ao final da relação de emprego.



    15. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    16. Da leitura da decisão reclamada, observa-se que foi firmado contrato de fornecimento de produtos (contrato de facção) celebrado entre a empresa varejista e a indústria de confecção, de forma que o simples fato de ser aposta a sua marca nas peças confeccionadas pelos fornecedores não implica, necessariamente, em sua inserção na cadeia produtiva da confecção têxtil. Vale ressaltar que o recebimento dos valores devidos pela prestação do serviço ocorria por intermédio de pessoa jurídica. 



    17. Quanto ao tema, relevantes ainda os julgamentos das Rcls 39.351 e 47.843, nos quais a Primeira Turma desta Corte, por maioria, decidiu “ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante” (redator para os acórdãos o Min. Alexandre de Moraes). Transcrevo, para melhor elucidação, a ementa da Rcl 47.843:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.



    18. Dessa forma, a decisão reclamada ofendeu o decidido nos paradigmas invocados, nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Ação Anulatória nº 0002469-03.2014.5.02.0081 e Ação Civil Pública nº 0000108-81.2012.5.02.008) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. 



    20. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal



    Comunique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



Relator